Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-79.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700731-79.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAILSON DE ARAUJO FERREIRA APELADO: ROSALIA VITORINO BARROS DESPACHO 1. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que participem da sessão de conciliação por videoconferência designada para o dia 17/8/2021 às 15:00h, a realizar-se no CEJUSC-SEG pela plataforma Teams, observando as orientações constantes na certidão de ID no 27394247. 2. Publique-se. Brasília, DF, 16 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO